Tribunal: TCU
Processo: 003.284/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e lhe aplicou multa em tomada de contas especial instaurada para apurar notícias de pagamento de propina a militares da Força Aérea Brasileira.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Marcos dos Santos Machado contra o Acórdão 18929/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e lhe aplicou multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação.